Tribunal: TJES
Processo: 0005693-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005693-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– LICITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O edital rege as regras do certame e se aplica igualitariamente a todos aqueles que estão participando do certame, submetendo tanto os participantes, quanto a Administração ao Princípio da Vinculação ao Edital. Desse modo, é cediço que a Administração Pública, ao assegurar a vinculação ao edital, acaba por garantir o necessário tratamento igualitário de todos os concorrentes – que se submeterão às mesmas regras – e, com isso, garantir a eficácia dos princípios da legalidade e impessoalidade.

2.
No caso, todos os concorrentes foram submetidos a mesma exigência – de que comprovasse, como prova da capacidade técnica – a prova da realização de Leilão em Bens Móveis com, no mínimo 50 (cinquenta) lotes arrematados, por atestado.

3.
No controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes.

4.
No caso, a exigência prevista no edital refere-se a capacidade técnica do profissional, o que relaciona-se com o Princípio da Eficiência, de modo que não compete ao Judiciário substituir o administrador e definir o conteúdo do ato.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005693-59.2021.8.08.0024

APELANTE: ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS
em face do r. sentença de fls. 112/114 que denegou a segurança pleiteada no bojo do Mandado de Segurança impetrado.

Em suas razões, fls. 117/124, o recorrente alega que a especificação contida no edital relativa a condições mínimas para participação no certame cria condições irrazoáveis e desproporcionais, privilegiando poucos em detrimento da grande maioria dos possíveis participantes.

Argumenta, ainda, que o atestado de capacidade técnica pode ser emitido por pessoa jurídica de direito privado e que a previsão de lotes mínimos para participação no certame gera desequilíbrio e permite o direcionamento do edital.

Sustenta, ainda, que a certidão da Justiça Federal por ele apresentada não poderia levar a sua inabilitação, já que demonstra que não responde a nenhum processo executivo.

Contrarrazões de fls. 127/129-v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Denota-se que a controvérsia tem como origem um procedimento administrativo de credenciamento de leiloeiros oficiais de bens móveis, tendo sido o impetrante considerado inabilitado com base na ausência de documento de qualificação técnica contendo o mínimo de lotes já alienados.

Inicialmente o impetrante foi inabilitado por não ter apresentado certidão negativa de processos perante a Justiça Federal e por não ter entregue atestado que atenda à exigência do quantitativo mínimo de lotes exigidos no edital.

Acerca das impugnações recursais, vislumbra-se que a própria autoridade administrativa demonstra nos autos que acolheu parte das argumentações do impetrante formuladas em recurso administrativo, permitindo que ele apresentasse atestado de capacidade técnica emitida por pessoa jurídica de direito privado, bem como admitindo a certidão por ele apresentada da Justiça Federal (ata 007/2021), de modo que sua inabilitação manteve-se apenas em relação a não apresentação de capacidade técnica contendo ao menos cinquenta lotes.

Importa relevar que o edital rege as regras do certame e se aplica igualitariamente a todos aqueles que estão participando do certame, submetendo tanto os participantes, quanto a Administração ao Princípio da Vinculação ao Edital.

Desse modo, é cediço que a Administração Pública, ao assegurar a vinculação ao edital, acaba por garantir o necessário tratamento igualitário de todos os concorrentes – que se submeterão às mesmas regras – e, com isso, garantir a eficácia dos princípios da legalidade e impessoalidade.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. (...).
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 5. (...).

(REsp n. 1.717.180/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018.)

Atento a esse norte, é importante indicar que todos os concorrentes foram submetidos a mesma exigência – de que comprovasse, como prova da capacidade técnica – a prova da realização de Leilão em Bens Móveis com, no mínimo 50 (cinquenta) lotes arrematados, por atestado.

E, na esteira da jurisprudência pátria, compreendo que, no controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes.

No caso dos autos, o autor da demanda pugna para que a Administração Pública seja obrigada a aceitar os atestados de capacidade técnica por ele trazidos mesmo que não cumprisse toda a exigência prevista no edital.

O controle do conteúdo material dos atos administrativos não é feito a partir de critérios de conveniência e oportunidade, mas, efetivamente, através de um controle de legalidade formal e material.

Por isso, de fato, não compete ao Judiciário substituir o administrador e definir o conteúdo do ato, exceto naquelas hipóteses em que o ato é vinculado a critérios objetivos.

Dito isto, saliento que o Edital do certame previa como requisito a prova da capacidade técnica demonstrada por atestado que comprovasse a realização de Leilão em Bens Móveis com, no mínimo 50 (cinquenta) lotes arrematados, tendo o autor, por outro lado, apresentado atestado que não atendia ao requisito mínimo estabelecido.

Denota-se, portanto, que o impetrante não cumpriu com a exigência prevista no edital, que foi imposta a todos os candidatos de forma unipessoal e indistinta, garantindo a todos tratamento isonômico e igualdade de condições de acesso ao serviço público.

Ademais, é de se ponderar que a exigência de capacidade técnica prevista no edital tem como fundamento a necessidade de selecionar profissionais que comprovem possuir experiência profissional, o que se amolda a necessidade de eficiência no serviço público.

Com efeito, considerando que todos os candidatos foram submetidos a mesma regra e que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, tenho por bem manter a sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por se tratar de mandado de segurança não há fixação de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)